Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTÂNCIA LATERAL. PORTA ABERTA. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Obrigação de indenizar. Titularidade ativa. A obrigação de indenizar deve ser estabelecida em favor de quem experimentou o dano (art. 186, 402 e 927, todos do CC). Ainda que o registro de propriedade do veículo esteja no nome de outra pessoa que não a autora, o comodatário tem o dever de devolver o bem ao proprietário na mesma condição em que o recebeu (art. 582) e para cumprir tal mister a autora arcou com os prejuízos do reparo, conforme prova o documento id 25913409. Demonstrado, pois, que a autora sofreu prejuízo, é devida a indenização.
3 – Obrigação de indenizar. Titularidade passiva. Na forma do art. 927 do Código Civil, a obrigação de indenizar se impõe ao agente causador do dano em razão de seu ato culposo. O art. 932, III, do mesmo Código estende a obrigação de reparar o dano ao empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. A colisão se deu no momento em que o empregado da ré manobrava o veículo em ato relacionado com a atividade empresarial. É irrelevante, para tal, o fato de o registro do veículo constar em nome de outra empresa, mesmo porque a responsabilidade do proprietário decorre de interpretação da Lei, e não de aplicação direta. A Lei é clara sobre tal ponto. Tais questões já constam da sentença, que foi confirmada pelos seus próprios fundamentos. Não há, pois, a apontada omissão.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.